Tribunal: TCU
Processo: 019.619/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8340/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) Registrar o ato de Aposentadoria 115881/2020 - Inicial - WINSTON MARQUES DE ANDRADE do quadro de pessoal do órgão/entidade Ministério da Saúde; b) Registrar os atos de Aposentadoria 79725/2020 - Inicial - LEONICE SANTOS DA SILVA RODRIGUES, 116431/2020 - Inicial - LUCIA MARIA CASTELO BRANCO CAMPELO, 74310/2020 - Inicial - LAURA MARIA DE ARAUJO GUEDES e 80179/2020 - Inicial - SHEILA FAIVICHENCO do quadro de pessoal do órgão/entidade Ministério da Saúde. 1. Processo TC- Processo 019.619/2025-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Laura Maria de Araujo Guedes (XXX.628.517-XX); Leonice Santos da Silva Rodrigues (XXX.543.447-XX); Lucia Maria Castelo Branco Campelo (XXX.398.187-XX); Sheila Faivichenco (XXX.003.287-XX); Winston Marques de Andrade (XXX.430.297-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.